Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700499-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em face da decisão que indeferiu a produção de prova oral. Em resumo, o recorrente alega o cerceamento de defesa. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da demanda e, na questão de fundo, que seja reformada a decisão impugnada, possibilitando-lhe a produção da prova oral. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a qual impede que a instância recursal interfira na instrução dos processos. Ressalvadas as questões que possam intervir no andamento do feito, as questões processuais devem ser resolvidas na sentença (art. 29 da Lei n. 9.099/95), com eventual devolução no recurso inominado, pois não importam em preclusão. No momento não se vislumbra que o indeferimento da produção de prova oral possa resultar em algum prejuízo para a parte. De outra parte, não é o caso de produção antecipada de provas em razão de haver o fundado receio de que eventualmente possa se tornar difícil a verificação dos fatos posteriormente. Nesse quadro, não há justificativa para a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo agravante. (e) Brasília/DF, 22 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito